Tribunal: TJES
Processo: 0002471-08.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002471-08.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIORGIO DE CASTRO MURAD

APELADO: ARTHUR BARRETO DE PAULA e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E EXECUÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por síndico de condomínio edilício contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória cumulada com prestação de contas. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à existência de autorização assemblear para a instalação de elevador e execução de obras no sexto pavimento, além da ausência de irregularidades em sua atuação à frente da sindicância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material que comprometa a compreensão ou validade do julgado.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as alegações apresentadas, destacando que não foi comprovada nos autos a autorização assemblear específica para execução de obras no sexto pavimento, em conformidade com a convenção condominial.

5. A menção à ausência de previsão de elevador no sexto pavimento da convenção condominial e à necessidade de quórum qualificado para alteração em área comum demonstra que a matéria suscitada nos embargos foi enfrentada de modo suficiente e coerente.

6. A divergência interpretativa quanto aos documentos e à legalidade das obras não configura omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A ausência de análise sob o enfoque pretendido pela parte não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada com base nos elementos constantes dos autos.

3. A não comprovação de autorização assemblear específica para realização de obras em área comum justifica a manutenção do acórdão que reconhece a irregularidade da conduta do síndico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §8º; CC, art. 1.350; Lei 4.591/64.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO

GIORGIO DE CASTRO MURAD
opôs Embargos de Declaração em face do acórdão de Id 9554412, por meio da qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Em suas razões de Id. 10631117, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso, pois:
I)
a decisão menciona que o síndico (embargante) realizou obras no sexto pavimento sem aprovação da assembleia, mas o sexto pavimento e o fosso do elevador já constavam na escritura de constituição do condomínio (2009), conforme documentos apresentados;
II)
não houve ampliação física, apenas instalação do elevador em 2015, aprovada por assembleia unânime em 2016, sem questionamentos na época; e
III)
a assembleia de 2016 ratificou as contas do síndico, incluindo a compra e instalação do elevador. A Lei 4.591/64 e o Código Civil (Art. 1.350) reforçam a obrigatoriedade das decisões assembleares, não cabendo revisão posterior sem fundamento.

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022, do CPC. Explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, tal como na presente hipótese, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria este Órgão Julgador ter se pronunciado, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelo ora embargante.

O acórdão encontra-se assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÍNDICO E CONDÔMINO. DEVER LEGAL. DOCUMENTOS FALTANTES. OFENSAS VIA E-MAILS. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TERMO INICIAL DE JUROS E HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO.

I – O síndico deve atuar em nome do condomínio edilício, ou seja, com transparência perante os demais condôminos e sempre observadas as disposições legais, como o dever de prestar contas anualmente e quando solicitado, o que não ocorreu in casu.

II – A compra do elevador estava devidamente autorizada e havia possibilidade de realização e ampliação das obras para o sexto pavimento, todavia não cabia ao réu, na figura de síndico, efetuar tal mudança sem submeter questão à votação pelo quórum previsto em convenção.

III – O condômino e conselheiro fiscal tinha o direito legalmente assegurado de exigir contas do síndico, e o tendo realizado cordial e formalmente, a postura do apelante fora claramente desproporcional e desnecessária, já que desferidas ofensas, razões que justificam a manutenção do quantum indenizatório arbitrado (R$1.000,00).

IV – Configurada a relação contratual entre as partes deve-se incidir juros de mora desde a data da citação. Precedentes do STJ.

V – Não configurada litigância de má-fé, visto que não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

VI – Arbitrados os honorários sucumbenciais pelo juízo a quo em 15% sobre o valor da causa, todavia, faz-se necessário alterar tal forma de fixação, haja vista que, no caso em comento, há valor de condenação/proveito econômico estipulado, não obstante diminuto (R$1.000,00). Tem lugar, portanto, a aplicação do previsto no artigo 85, §8º do CPC, destacando-se a não incidência do §8º-A do mesmo preceptivo por advir de alteração legislativa posterior à prolação do comando sentencial.

VII - Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Conforme mencionado no acórdão embargado
"ao consultar, todavia, a convenção de condomínio anexa aos autos, percebe-se, à fl.86, que em suas descrições todos os pavimentos contém 01 (um) poço para previsão de elevador, com exceção do sexto pavimento, no qual nada consta sobre o tópico. Diante do exposto, destaca-se que na cláusula quarta do mesmo documento há a seguinte previsão: A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos. Não consta do caderno processual demonstração de que essa questão fora levada a votação em assembleia, sendo as obras realizadas até o sexto andar sem prévia consulta."

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.